Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIAS DE FATO. AMBIENTE CONDOMINIAL. PRESENÇA DOS FILHOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora R$ 3.000,00 em compensação por dano moral. Na peça recursal, assevera a ré que os fatos em comento não geraram dano moral, que as agressões físicas foram recíprocas (culpa concorrente), sendo a autora recorrida responsável pelo início das vias de fato, pugnando pelo afastamento da condenação ou redução do quantum fixado, pois não houve lesão física.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59796378) e contrarrazoado (ID 59796384). Dispensada a ré recorrente do recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, pois os contracheques colacionados à peça recursal demonstram a alegada hipossuficiência.
3. Na casuística, verifica-se pelo vídeo ID 59796366, que após a ré adotar postura intimidatória e provocativa/instigativa, inclusive reiteradamente levando o dedo indicador à face da autora, mas não satisfeita, transbordou para a agressão física desferindo um tapa no rosto da recorrida ao mesmo tempo em que a empurrava. No mesmo vídeo, apesar das diversas tentativas da autora em revidar o tapa, não teve êxito. Cumpre observar que a agressão se deu na área comum de condomínio edilício residência das partes, em ambiente festivo e na presença dos filhos da autora e da vizinhança do prédio. Neste cenário, constata-se o dano moral, sendo prescindível a ocorrência de lesão física para a respectiva configuração, tampouco que se perdure no tempo a sensação de intimidação. Demais disso, vale ressaltar que é o evento narrado na inicial que ora encontra-se em análise, sendo que os demais fatos ocorridos no curso e no âmbito da convivência condominial, antes ou depois do evento, não estão sendo apreciados.
4. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
5. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique seu enriquecimento sem causa.
6. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral experimentado pela autora com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar seu enriquecimento sem causa ou empobrecimento da ré, que poderá propor oportunamente forma parcelada para pagamento do débito de forma adequada aos seus rendimentos.
7. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a ré recorrente vencida em custas e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.